Tribunal: STF
Processo: ARE 1564420
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE BANANAL/SP. DISPENSA DE LICITAÇÃO. MULTA CIVIL APLICADA. ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.295.  AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE BANANAL - FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER CONCORRENCIAL DE LICITAÇÃO - DISPENSA E CONTRATAÇÃO DIRETA FRAUDULENTAS - ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público objetivando a condenação dos corréus pela prática de atos de improbidade administrativa em razão da falsificação de propostas de preços que ensejaram dispensa de processo licitatório e consequente contratação direta de empresa. Sentença de parcial procedência. 



    APELAÇÕES DOS CORRÉUS. 



    MÉRITO - CONDUTA ÍMPROBA (ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) E ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DOS AGENTES PÚBLICOS BEM EVIDENCIADOS - ILÍCITO CONFIGURADO. 



    Corréus, investidos nas funções de Prefeito Municipal de Bananal e Secretárias de Cultura e Turismo, de Administração de Negócios Jurídicos, no quadriênio 2009/2012, foram responsáveis por atos de improbidade administrativa, notadamente por fraudarem procedimento de dispensa de licitação e contratação irregular de empresa privada do ramo artístico, para a realização da Festa de Nossa Senhora da Glória e Boa Morte. 



    CONDUTAS ÍMPROBAS - Falsificação de propostas de preços que ensejaram dispensa de processo licitatório e contratação direta de empresa - Representantes das empresas que supostamente teriam enviado as propostas que afirmaram, em juízo, não ter apresentado tais documentos e tampouco reconhecer as assinaturas ali apostas - Demais declarações colhidas no âmbito de Inquérito Civil que comprova as assertivas do Ministério Público, tornando inafastável a conclusão de que os réus incorreram em prática de improbidade administrativa. 



    INQUÉRITO CIVIL - Inquérito civil que é instrumento privativo do Ministério Público, com caráter puramente investigativo e que não se sujeita aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Inexistência de nulidade advinda da não participação ou oitiva dos corréus nesta etapa, sobretudo porque os elementos produzidos no inquérito civil foram submetidos ao contraditório judicialmente, de modo que os corréus puderam sobre eles se manifestar. 



    TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA - Ainda que se cogite crível o jogo de ‘empurra-empurra’ engendrado por todos os corréus em suas peças defensivas, no melhor cenário suas condutas se amoldariam à chamada Teoria da Cegueira Deliberada (‘Willful Blindness’), também conhecida como doutrina da evitação da consciência (‘Conscious Avoidance Doctrine’) - Ideia que consiste no fato de o indivíduo ignorar deliberadamente o óbvio em seu cotidiano, com o fim de atribuir caráter de licitude à sua ação, uma vez que existe, potencialmente, conhecimento da ilegalidade - Busca pela simulação de ações em conformidade com o ordenamento jurídico ou em suposta licitude nas práticas que adota ou consente. 



    ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS - Alegada disparidade entre o enquadramento da conduta delineado na inicial e a condenação fixada na sentença - Exame da questão de fato trazida pela parte sob o ponto de vista jurídico que compete ao magistrado, sem adstrição aos fundamentos exclusivamente jurídicos invocados - Inexiste vinculação fixa e engessada do julgador aos fundamentos exclusivamente jurídicos invocados, caso entenda que outro é o mais adequado e pertinente à espécie. 



    SANÇÕES - ART. 12, INCISO III, DA LEI 8.429/92: MULTA CIVIL e PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU DE RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS. 



    Penalidades aplicadas de forma adequada, razoável e proporcional às condições pessoais dos agentes e à gravidade dos fatos, merecendo manutenção. 



    Sentença mantida. Recursos dos corréus desprovidos.” (Doc. 16, p. 4-6, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 21) foram desprovidos (Doc. 23).



    Nas razões do apelo extremo, Luciana Carvalho de Castro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a multa civil aplicada com base no artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/1992 seria inconstitucional. Alega que o acórdão ora recorrido, “ao estabelecer modalidade de pena não prevista na norma constitucional que seria integrada mediante sua edição, a lei perpetrou a chamada deformação jurídica, eis que ampliou as possibilidades de restrições na esfera jurídica daquele que praticou ato de improbidade administrativa para além do rol taxativo do § 4°, do art. 37, da Constituição da República, desbordando de sua função integrativa de disciplinar tão somente a ‘forma e gradação’ das sanções previstas na norma constitucional” (Doc. 27, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade da pena de multa aplicada” (Doc. 27, p. 12-13).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 32).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 36). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.295, redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/10/2023, julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do referido artigo 12 da Lei 8.429/1992.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com o entendimento desta Corte.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente